Tribunal: TJBA
Processo: 8077721-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077721-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: OSCAR EDUARDO OCAMPO URIBE

Advogado(s):PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE CRANIANA PERSONALIZADA. ABUSIVIDADE. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou que plano de saúde autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização de procedimentos cirúrgicos prescritos ao autor, inclusive com fornecimento de prótese prototipada craniana, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura contratual de prótese craniana personalizada indicada por profissional médico, sob fundamento de ausência de previsão contratual e cobertura apenas para a técnica convencional.

III. Razões de decidir

3. Relatório médico atesta a necessidade clínica da cranioplastia com uso de prótese prototipada, em razão de acidente automobilístico grave que resultou em falha óssea intracraniana.
4. Evidenciado o perigo de dano irreparável à saúde do paciente, justifica-se a concessão da tutela provisória.

5. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, sobrepõe-se à negativa de cobertura contratual, especialmente diante da prescrição médica específica para o caso.
6. Cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a definição do tratamento mais adequado ao paciente.
7. A negativa de cobertura de prótese indispensável ao êxito do ato cirúrgico é abusiva, conforme entendimento pacificado do STJ.

8. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

9. Inexistência de perigo de irreversibilidade na concessão da medida, por ser viável a restituição dos valores eventualmente despendidos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "É ilegítima a negativa de cobertura por plano de saúde de prótese craniana personalizada quando indicada pelo médico responsável como necessária ao êxito do procedimento cirúrgico, devendo prevalecer o direito do consumidor à saúde e à realização do tratamento prescrito."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 170 e 193; CPC, arts. 77, IV e § 2º, e 300; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 2.006.252/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023; TJPR, AI 0071212-94.2022.8.16.0000, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; TJMG, AC 5016907-27.2021.8.13.0701, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8077721-37.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
como a
gravado
OSCAR EDUARDO OCAMPO URIBE.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.